Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DA CREDORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AGUARDO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e determinou que após a preclusão fosse promovida a expedição de ofício de transferência de valores depositados no valor de R$ 191.835,27. 1.1. Nessa sede recursal a exequente pede que seja determinado ao juízo da origem a imediata expedição de ofício de transferência sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão combatida.
2. A questão dos autos gira em torno da possibilidade de liberação imediata, em favor da exequente, do valor depositado pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença. 2.1. Na origem, a exequente, ora recorrente, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença proferida em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito, no valor de R$ 191.835,27. 2.2. O indeferimento do levantamento imediato da quantia é medida necessária, considerando o poder geral de cautela, para que eventual direito da parte agravada não fique comprometido em face do levantamento precoce do valor. 2.3. Precedente desta Corte: “(.....) 1. O levantamento de depósito em dinheiro, em cumprimento provisório da sentença, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos (CPC, art. 520). 2. É temerário o levantamento de valores vinculados a processo de grande repercussão econômica e financeira, antes do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido. (07363989820218070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, DJE: 22/03/2022). 2.3. Agiu com prudência a magistrada a quo ao condicionar o levantamento ao trânsito em julgado da decisão proferida. Isso porque a partir da decisão prolatada por haver a interposição de recursos, assim como o fez a presente recorrente nesses autos e foi feito pela parte contrária no AI no 0709568-27. 2.4. Esse lapso temporal determinado nada mais representa do que o respeito ao devido trâmite processual, que deve ser cumprido. 2.5. Assim, a liberação do valor almejado seria uma medida irreversível, além de se tratar de alto valor depositado (R$ 191.835,27).
3. Agravo de instrumento desprovido.